Tribunal: TJPA
Processo: 0816229-98.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816229-98.2024.8.14.0000

PACIENTE: WENDEL GABRIEL DA SILVA MARTINS

AUTORIDADE COATORA: VARA DISTRITAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. NULIDADE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS NA FASE DO ART. 402 DO CPP. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA MANDAMENTAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de Wendel Gabriel da Silva Martins, denunciado pela suposta prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CPB), apontando nulidade no reconhecimento pessoal e fotográfico e cerceamento de defesa em razão do indeferimento de diligências requeridas na fase do art. 402 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões analisadas são: (i) a alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico por desobediência ao art. 226 do CPP; (ii) o suposto cerceamento de defesa pela negativa de diligências adicionais; e (iii) a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade no reconhecimento fotográfico é matéria que demanda análise probatória aprofundada, incompatível com a via célere e restrita do habeas corpus, sendo inadequada a supressão de instância para exame de mérito neste
mandamus
.

4. O indeferimento de diligências na fase do art. 402 do CPP foi devidamente fundamentado pelo juízo, que entendeu não haver prejuízo à defesa, já que o interrogatório do acusado e as provas constantes dos autos supriam a necessidade probatória, não havendo violação do direito de defesa.

5. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando evidenciada a atipicidade da conduta ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se configura no caso, pois a ação penal possui suporte probatório inicial adequado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Habeas corpus conhecido e denegado.

Teses de julgamento:
"1. A nulidade em procedimentos de reconhecimento pessoal ou fotográfico deve ser discutida no juízo de origem, sendo inadequado o exame probatório profundo em sede de habeas corpus. 2. O deferimento de diligências na fase processual do art. 402 do CPP é ato discricionário do juiz, condicionado à relevância e necessidade da prova. 3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, admissível apenas quando inequívoca a atipicidade da conduta ou a ausência de justa causa."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, II e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 402; art. 41 do CPP.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
denegar a ordem
impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
WENDEL GABRIEL DA SILVA MARTINS,
em face de ato ilegal atribuído ao Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA, proferido no bojo do Processo de origem
APOrd
n.º 0006946-12.2019.8.14.0501, no qual se apura a suposta prática do ilícito penal descrito no art. 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, perpetrado em 29/06/2019.

Sustenta a defesa, em síntese, nulidade processual absoluta em razão de mácula no reconhecimento fotográfico e pessoal do paciente, por inobservância às diretrizes do art. 226, incisos I, II e IV, do CPPB.

Argumenta, outrossim, cerceamento à defesa do ergastulado, em virtude da ausência de justa causa para negativa de produção de diligências requeridas ao juízo na fase do art. 402 da Lei Adjetiva Penal, tais quais: expedição de ofício à SEAP, no intuito de esclarecer em qual casa penal o coacto encontrava-se custodiado nas datas do seu reconhecimento e do seu interrogatório, bem como se ele foi direcionado à Seccional do distrito para ser interrogado, ou se alguma autoridade o fez no presídio; e, oitiva de escrivã e da autoridade policial, para esclarecimentos acerca da veracidade do documento de resposta do ofício.

Afirma que a pretensão acusatória baseia-se, tão, somente, na palavra da vítima, não ancorada em reconhecimento pessoal falho, senão falso, e em interrogatório sem a presenta do acusado.

Nesses termos, pugna pela concessão liminar da ação mandamental, para o sobrestamento do trâmite da Ação Penal até o julgamento do mérito do
writ
, pois aquele feito já se encontra na fase de alegações finais. Ao final, seja a ordem concedida para fins de trancamento da Ação Penal.

Manifesta o interesse de
sustentar oralmente
as razões da impetração.

Liminar indeferida em Decisão interlocutória à ID 22403885.

Em
informações
(ID 22710050), esclarece o Juízo inquinado coator:

“Informo, inicialmente,
que o paciente responde em liberdade ao processo n. 0006946-12.2019.8.14.0501,
consistente em ação penal, que o Ministério Público do Estado do Pará move contra ele, Wendel Gabriel da Silva Martins, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, do Código Penal, cuja vítima foram Alzira Dias Santos, Marta Jovina Dias Santos e Keila Matina da Silva Santos.

Informo que, segundo a denúncia, no dia 29.06.2019, por volta das 23:00h, neste Distrito de Mosqueiro, Município de Belém-PA, paciente juntamente com mais três indivíduos, todos encapuzados à exceção do paciente, munidos de arma de fogo, adentraram na casa da ofendida Alzira, onde esta passava o final de semana com a família, colocaram a pessoas que ali estavam em um quarto, amarrando-as, e subtraíram todos os bens que se encontravam no imóvel, a saber: R$7.000,00 (sete mil reais), joias, cartões bancários, vale-alimentação, aparelhos celulares, documentos pessoais e dois automóveis.

Informo que a citação foi suprida pelo comparecimento espontâneo do paciente que ofereceu resposta à acusação, na qual
não suscitou preliminares nem nulidades,
reservando-se para apresentar seus argumentos de defesa em sede de memoriais.

Informo que, em momento algum, a defesa pediu a declaração de nulidade do reconhecimento de pessoa feito no inquérito policial, razão pela qual, este juízo jamais se manifestou sobre tal ponto.

Informo que, na audiência de instrução e julgamento, depois de inquiridas as testemunhas e interrogado o acusado, na fase de diligências do artigo 402 do Código de Processo Penal,
ao negar que o paciente tenha sido ouvido pela autoridade policial, pediu que fosse expedido ofício à Secretaria de Estado de Administração

Penitenciária do Pará (Seap) para que informasse se o paciente foi levado até a presença da autoridade policial ou se autoridade policial foi até o local em que o paciente estava recolhido para prestar declarações em sede de qualificação e interrogatório, bem como a oitiva da autoridade policial e da escrivã que participaram do ato.

Informo que, em harmonia com o entendimento do Ministério Público, este juízo de direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro indeferiu o referido pedido por reputá-lo meramente procrastinatório. Primeiro, porque se trata de documento constante do inquérito policial e, portanto, a diligência em questão deveria ter sido requerida por ocasião da resposta à acusação. Segundo, porque as declarações prestadas em juízo pelo paciente ratificam as declarações que constam no auto de qualificação e interrogatório impugnado, no qual consta que o paciente negou as acusações a si imputadas, e permaneceu em silêncio quando foi indagado acerca de quem seriam os demais participantes do crime e de qual teria sido a sua conduta durante a ação delituosa.

Informo, finalmente, que o Ministério Público ofereceu memoriais pedindo a condenação do paciente nos termos da denúncia e que a defesa, apesar de instada para tanto, não ofereceu memoriais no prazo legal, motivo pelo qual, foi novamente intimada para o fazer, sob pena de a conduta do advogado ser reputada como abandono injustificado da causa e o fato ser comunicado à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e de ser determinada a intimação do paciente para que constitua novo defensor,
estando o processo aguardando a manifestação da defesa neste novo prazo que lhe foi concedido.”

(grifei)

Nesta instância superior, o Procurador de Justiça
Armando Brasil Teixeira
pronuncia-se pelo conhecimento e denegação da ação mandamental.

É o relatório.

VOTO

Não se vislumbra que as teses lançadas pela defesa ensejem deferimento da pretensão almejada.

Urge consignar que o exame de teses que demandam revolvimento de provas é inviável em sede da ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

No caso,
o paciente não se encontra constrito de sua liberdade em razão do processo de origem em referência,
e as máculas alusivas ao
reconhecimento fotográfico e pessoal
, serão mais bem examinadas pelo Juízo, de posse de todas as provas produzidas ao longo da instrução criminal, a qual, inclusive,
encontra-se encerrada
, aguardando, tão somente, a apresentação de alegações finais pela defesa do réu, para conseguinte prolação da sentença.

Há de se sobrelevar, inclusive, que, consoante informações do Juízo, a defesa, em nenhuma oportunidade, alegou qualquer espécie de mácula no reconhecimento de pessoa, vindo a fazê-lo somente em sede do presente mandamus. Tal apontamento, certamente, enseja
indevida supressão de instância, de vez que inexistente manifestação a quo nesse sentido.

A esse respeito, pronuncia-se o nobre Procurador de Justiça:

“(...) a despeito do tracejo argumentativo contido na peça de ingresso, tem-se que é inviável o conhecimento da presente impetração. A esse propósito, registro que a suposta nulidade do reconhecimento fotográfico do paciente é matéria que tangencia o argumento da negativa de autoria delitiva, tópico que, como se sabe, é refratário à via mandamental, já que em tal esfera procedimental “não há como se discutir a negativa de autoria e a ausência de provas, pois demandariam o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório que compõe o processo principal. O envolvimento ou não do agente no delito que lhe é imputado é matéria cuja análise é reservada à ação penal, bastando, para justificar a prisão cautelar, haver indícios de autoria” (STJ, HC 715.127/CE, Relator Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 15/03/2022, cf. https://bit.ly/3wsO40w).

(...)

Como se nota, a vítima reconheceu o coacto como um dos participantes da trama delitiva. Nesse particular, assesto que as alegadas irregularidades no reconhecimento fotográfico do paciente deverão ser dirimidas junto à instância adequada. Dessa forma, explorar a conformidade procedimental do reconhecimento fotográfico impugnado, além de não ser compatível com os rigorosos limites cognitivos do habeas corpus, também implicaria em indevida supressão de instância, consoante bem anotado nos precedentes desta Corte de Justiça replicados no opinativo ministerial.”

No que pertine à tese de
cerceamento à defesa do paciente, em virtude do indeferimento de produção de provas na fase do art. 402, do CPPB,
bem fundamentou o Juízo em seu
decisum
, proferido oralmente em Audiência de Instrução e Julgamento, que o documento relativo ao interrogatório do réu consta dos autos desde o início da ação penal, produzido ainda em sede do inquérito policial, de maneira que as
diligências requeridas na audiência não seriam decorrentes do que fora apurado no ato de instrução,
e
deveria ter sido solicitada em resposta à acusação
.

Considera, ademais,
ausência de prejuízo ao acusado
, na medida que, novamente interrogado, ele negou o delito, e disse nada saber acerca de quem praticou o crime. Acrescenta que a diligência constituiria retardo na marcha processual, sem haver qualquer prejuízo ao acusado. Todavia, por cautela, diante acusação da prática de possível crime,
determinou a abertura de vista ao Ministério Público, para fins de apuração da falsidade documental, nos termo da previsão do art. 40, do CPPB.

Assente-se que a extinção da ação penal por meio da via estreita do
habeas corpus

consiste em medida excepcional, somente cabível nas hipóteses em que se demonstrar, à luz da evidência, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou outras situações comprováveis de plano, suficientes ao prematuro encerramento da persecução penal.

Contrario sensu
, implicar-se-ia pleno impedimento ao
jus puniendi
para a demonstração da responsabilidade penal do acusado, cerceando assim o direito-dever do poder público em apurar a verdade sobre os fatos.

Não se admite, por essa razão, a apreciação de alegações fundadas na inexistência de indícios de autoria e materialidade em sede mandamental, pois tais constatações dependem, comumente, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do
habeas corpus.

O que não se pode é, de antemão, retirar do Estado o direito e o dever de investigar e processar, quando há elementos mínimos necessários para a persecução criminal.

Nessa senda de intelecção:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LAVAGEM DE CAPITAIS, INÉPCIA DA DENÚNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve a validade de denúncia por organização criminosa e lavagem de dinheiro. A denúncia foi considerada apta, atendendo aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, com descrição detalhada das condutas dos denunciados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a inépcia da denúncia e a possibilidade de trancamento da ação penal em fase inicial.

III. Razões de decidir

3. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, com exposição clara dos fatos criminosos e identificação dos acusados.

4. O trancamento da ação penal é medida excepcional, não cabível na ausência de comprovação inequívoca de atipicidade da conduta ou falta de indícios de autoria.

5. A análise da denúncia formulada em face do paciente indica o preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP, uma vez que contem a exposição do fato criminoso (utilização de pessoas jurídicas e contas bancárias do denunciado nas atividades da organização criminosa), a qualificação do acusado e a classificação do crime e o rol das testemunhas.

6. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não se presta à dilação probatória. IV. AGRAVO DESPROVIDO.

(STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 194.217/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024.)
(GRIFEI)

Pelo exposto, acompanho o parecer Ministerial e
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/11/2024